Tribunal: TJDFT
Processo: 0035411-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há contradição no julgado, tendo em vista que o aresto embargado considerou pertinente a incidência da majorante prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mediante fundamento de que o montante da dívida ultrapassa em muito o valor que o Superior Tribunal de Justiça considera como vultosa, ou seja, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
3. A insurgência se funda no revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal, sendo certo que a via eleita dos embargos de declaração não se mostra apropriada para tal finalidade.
4. Embargos declaratórios não acolhidos.